Tribunal: TJES
Processo: 5019942-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019942-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal em razão da ausência de garantia integral do juízo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC e art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

2. A apelante sustenta a desnecessidade de garantia com base no art. 914 do CPC, alega que a condição de recuperação judicial dispensaria o depósito, aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, além de invocar a Súmula Vinculante nº 28 do STF.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento de embargos à execução fiscal desprovidos de garantia integral do juízo, especialmente quando a empresa executada se encontra em processo de recuperação judicial.

III. Razões de Decidir

4. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 não foi revogado pelo CPC/2015, permanecendo a exigência de garantia do juízo como pressuposto intrínseco de admissibilidade dos embargos na seara fiscal, em observância ao princípio da especialidade.

5. A relativização da exigência legal apenas ocorre em situações excepcionais de comprovada e inequívoca impossibilidade patrimonial do executado, o que não se verifica no caso, uma vez que a recuperação judicial não gera presunção automática de insolvência processual.

6. A existência de cinco veículos de propriedade da apelante, não ofertados à penhora após concessão de prazo pelo juízo id., reforça a ausência de amparo para a dispensa da garantia.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A garantia integral do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, não sendo a recuperação judicial motivo autônomo para a dispensa do encargo sem a prova da absoluta impossibilidade patrimonial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, art. 485, IV e art. 914; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 16, § 1º; Súmula Vinculante nº 28 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, IRDR nº 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30); STJ, REsp 1.272.827/PE e REsp 1.127.815/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou-os extintos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), ante a ausência de garantia integral da execução.

Em suas razões (id.
15016296
), a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, argumentando, em síntese:
(i)
a desnecessidade de garantia integral do juízo ante a aplicação do art. 914 do CPC;
(ii)
que se encontra em processo de recuperação judicial, o que justificaria a dispensa da garantia;
(iii)
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(iv) a
incidência da Súmula Vinculante nº 28 do STF.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões (id.
15016300
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019942-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou-os extintos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC c/c art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), ante a ausência de garantia integral da execução.

Em suas razões (id. 15016296), a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, argumentando, em síntese:
(i)
a desnecessidade de garantia integral do juízo ante a aplicação do art. 914 do CPC;
(ii)
que se encontra em processo de recuperação judicial, o que justificaria a dispensa da garantia;
(iii)
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(iv) a
incidência da Súmula Vinculante nº 28 do STF.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões (id. 15016300), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na admissibilidade de embargos à execução fiscal desprovidos de garantia integral, especialmente quando a empresa executada se encontra em recuperação judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo originário, após constatar a insuficiência dos bloqueios realizados via Sisbajud e Renajud (apenas R$ 323,38 e restrição de transferência de veículos sem penhora efetivada), concedeu à embargante o prazo de 20 (vinte) dias para garantir a execução. Contudo, a apelante permaneceu silente, não procedendo à caução necessária.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, o Código de Processo Civil de 2015 não revogou o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Por força do princípio da especialidade, a exigência de garantia do juízo permanece como pressuposto intrínseco de admissibilidade dos embargos do devedor na seara fiscal.

A jurisprudência pátria admite a relativização dessa exigência apenas em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade patrimonial do executado de prestar a garantia.

No caso em apreço, embora a apelante alegue estar em recuperação judicial, tal condição não implica presunção automática de insolvência processual. Ademais, foram identificados 05 (cinco) veículos de sua propriedade, os quais poderiam ter sido ofertados à penhora para viabilizar o processamento da defesa, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a extinção prematura do feito sem resolução de mérito revela-se escorreita, conforme se extrai dos precedentes que ora colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
Sentença de extinção sem resolução do mérito. Ausência de garantia integral da execução fiscal .
Alegação de relativização da regra prevista no artigo 16, § 1º, da LEF. Invocação da Súmula 417 do STJ e do artigo 805, do CPC. Não acatamento das teses recursais. Aplicação de legislação especial que rege as execuções fiscais . Inteligência do artigo 16, § 1º, da Lei n.º 6.830/80, e da tese fixada no Tema 30, do IRDR nº 2020356-21.2019 .8.26.0000, pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP, no sentido de que o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo
. Não obstante a execução deva se dar do modo menos oneroso ao credor (artigo 805, do CPC), não se pode descurar que se realiza no interesse do credor (artigo 797, do CPC) . Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007650920238260014 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2024)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS . EXIGÊNCIA LEGAL DE GARANTIA COMPLETA OU PROVA DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou extinto os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de garantia integral do juízo, conforme exigido pela Lei de Execuções Fiscais ( LEF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a admissibilidade dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo, conforme exigido pela Lei de Execuções Fiscais ( LEF), art . 16, § 1º. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A garantia do juízo é condição indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme previsto na LEF e corroborado pela jurisprudência do STJ . 4.
A exceção à exigência de garantia se aplica apenas em casos de hipossuficiência comprovada, o que não foi demonstrado pela apelante. 5. A extinção dos embargos por falta de garantia não prejudica a defesa do executado, que poderá renová-los em caso de posterior constrição de bens que garantam o crédito tributário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A garantia integral do juízo é condição indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo comprovação inequívoca de insuficiência patrimonial . __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .272.827/PE; STJ, REsp 1.127.815/SP?? . (TJ-MG - Apelação Cível: 50027923420238130344, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

Portanto, ante o descumprimento do pressuposto processual objetivo previsto no art. 16, § 1º, da LEF, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em desfavor da apelante para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)